Tribunal: TJMT
Processo: 8010218-10.2015.8.11.0012
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010218-10.2015.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANA TEREZINHA GENEVRO LEITE - CPF: 502.967.361-04 (RECORRENTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
–
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES INFERIOR AO PISO SALARIAL ESTABELECIDO PARA A CARREIRA - LEI FEDERAL N.o 11.738/2018- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM A SENTENÇA DESTES AUTOS - TESE RECURSAL DESCONEXA – INCOERÊNCIA DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito da promovente, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA

do pedido da parte reclamante em todos os seus termos, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença deve ser reformada para condenar o Município na Recomposição do URV, a promover o reajuste de 11,98% na remuneração da Reclamante, incluindo todas as verbas de natureza salarial, como 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão.

A parte promovida apresentou contrarrazões com alegação de ausência de dialeticidade recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso não guarda correlação com a sentença prolatada nem com os fatos discutidos nestes autos, posto que na presente a promovente propôs Ação de Cobrança em face do Município de Nova Xavantina, objetivando o pagamento de verbas decorrentes piso nacional da categoria dos Professores, bem como a reparação dos danos morais, já que alega que o Promovido deixou de pagar o seu salário de acordo com o piso nacional da categoria, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012.

A parte promovente nas razões recursais ataca sentença diversa e aborda fato diverso ao discutido nestes autos posto que pugna pela reforma da decisão recorrida para condenar o Município na Recomposição do URV, a promover o reajuste de 11,98% na remuneração da Reclamante, incluindo todas as verbas de natureza salarial, como13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, fatos totalmente dissociados dos autos.

No caso em apreço, a parte recorrente,
permissa vênia
, faz uma confusão processual não sendo a tese recursal aplicada ao presente caso.

É necessária a aplicação
do
princípio
da
dialeticidade dos recursos,
isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020